Tribunal: TJMT
Processo: 1018118-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra decisão liminar por mim proferida em autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela empresa TERRA DO SOL AGROPECUÁRIA, FLFORESTAL E PARTICIPAÇÕES, com o viso de obter a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Município de Barra do Garças-MT., que em suma, indeferiu o seu pedido de liminar, nos autos de origem – Mandado de Segurança tombado sob o n. 13628-03.2019.811.0004 – Código 321069, por ele (agravante) ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
A ação mandamental, já em sede de liminar, teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, para integralização dos imóveis rurais Fazenda Terra do Sol e Fazenda Vale do Paraiso ao capital social da empresa, cuja liminar deprecada, foi indeferida pelo juízo primevo, ao fundamento de que a imunidade do ITBI almejada abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, mantendo o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.
Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submete a matéria à analise desta Corte de Justiça, objetivando sua reforma e, por via obliqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, sedimentada no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.
Em suas razões recursais, defende o desacerto da interlocutória vergastada, sobre vários aspectos, a saber: Que a imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente. Equivale dizer, que ao interpretar a norma deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. De forma, que é descabido, interpretar-se as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa como restou consignado na decisão objurgada, até porque, a única restrição constitucional, refere-se exclusivamente, no não desenvolvimento de atividades imobiliárias. A constituição Federal, portanto, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.
Sustenta que a matéria está em julgamento na Suprema Corte de Justiça, em sede Repercussão Geral - tema 796 e, com isso, até que a matéria seja definitivamente jugada não pode ela agravante, aguardar o julgamento, a para regularizar a propriedade dos imóveis, sob pena, de restar comprometida o regular andamento de sua atividade empresarial.
Após expor suas razões, discorre sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos recursais, notadamente, do perigo de lesão grave e de difícil reparação.
Encerra assim, dizendo que concessão da liminar se mostra imprescindível, para conceder a imunidade do ITBI à agravante para que a mesma possa regularizar as matrículas dos imóveis, tombadas sob os ns 59.077 e 70.031, do Cartório do 1o Ofício de Registros de Imóveis, Títulos e Documentos. No mérito pelo provimento do recurso.
O pedido de antecipação de tutela, inerente ao recurso de agravo de instrumento, foi por mim indeferido (Id. 29437971).
Dessa decisão a empresa agravante opõe os presentes embargos de Declaração, alegando omissão com relação ao pedido de suspensão da exigência da cobrança do ITBI em face da Repercussão Geral da matéria no Supremo Tribunal Federal no RE 796376.
Intimado para contrarrazoar o recurso o MUNICÍPIO DE BARRA D GRAÇAS, deixa transcorrer in albis o prazo conferido, sem qualquer manifestação.
Relatei o necessário
Decido
Como relatado a empresa TERRA DO SOL AGROPECUÁRIA, FLFORESTAL E PARTICIPAÇÕES, opõe embargos de declaração, contra decisão por mim proferida em sede de apreciação do pedido liminar – antecipação de tutela, perquirida no recurso de agravo de instrumento, que em síntese, por não vislumbrar a presença dos requisitos, mantive a decisão proferida no Juízo de piso, até porque, o entendimento deste Sodalício, tem sido no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal.
Os embargos de Declaração foram opostos sob a roupagem de omissão, ao argumento de que não houve apreciação do pedido de suspensão da exigência da cobrança do ITBI em face da Repercussão Geral da matéria no Supremo Tribunal Federal no RE 796376.
Ocorre que, o simples fato da Suprema Corte ter admitido a Repercussão Geral, por si só, não enseja o sobrestamento dos processos afetos à matéria nela debatida.
Quanto ao tema, no ARE 966.177, apresentada questão de ordem pelo Ministro Luiz Fux, que rendeu calorosos debates sobre o assunto, assentou-se que a suspensão de processamento previsto no artigo 1.035, § 5o do Código Procedimental Civil, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da Repercussão Geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo legal, sendo discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determina-la.
In casu, não restou determinada aludida suspensão.
Fortes nesses fundamentos, conheço do recurso de embargos de declaração, porém, nego-lhe provimento.
Consta dos autos que as informações do togado singular, não se encontram nos autos, motivo pelo qual, determino a secretaria no sentido de verificar o cumprimento da notificação.
No mais, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento já foi contraminutado (Id. 37421454), remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para pronunciamento.
Após, voltem-me conclusos para decisão do mérito do agravo.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2019.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora